Tribunal: TJSP
Processo: 2282714-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto qualificado tentado. Pleito de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Sustenta, ainda, não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva., Sem razão. Paciente reincidente e que ostenta maus antecedentes em delitos patrimoniais. Risco concreto à ordem pública. Presentes os

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto qualificado tentado. Pleito de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Sustenta, ainda, não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva., Sem razão. Paciente reincidente e que ostenta maus antecedentes em delitos patrimoniais. Risco concreto à ordem pública. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Decisão mantida. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282714-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ELSON DAS
GRAÇAS LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282714-04.2020.8.26.0000 -Voto no 13.221
2
HABEAS CORPUS no 2282714-04.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: ELSON DAS GRAÇAS LIMA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de
Campinas
Voto no 13.221
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de
furto qualificado tentado. Pleito de revogação da prisão
preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar.
Sustenta, ainda, não estarem presentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva., Sem razão. Paciente
reincidente e que ostenta maus antecedentes em delitos
patrimoniais. Risco concreto à ordem pública. Presentes os
requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Decisão mantida.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor
de ELSON DAS GRAÇAS LIMA, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Campinas, no bojo dos
autos de no 1502968-36.2020.8.26.0548.
Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante
em 24/11/2020, pela suposta prática de furto qualificado tentado.
Sustenta a combativa defesa, em linhas gerais, que a
prisão preventiva foi decretada com base em argumentos genéricos, não
estando,
portanto,
presentes
os
seus
requisitos
autorizadores,
principalmente por se tratar de crime cometido sem violência ou grave
ameaça, tornando-se, assim, desproporcional o decreto constritivo.
Ressalta, outrossim, que o simples fato de o paciente ser reincidente não
basta por si só para justificar o decreto constritivo. Destaca, por fim, o
caráter não aconselhável da prisão no atual contexto da pandemia da
COVID-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282714-04.2020.8.26.0000 -Voto no 13.221
3
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão da
ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. No
mérito, bate-se pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi negado (fls. 91/93).
Foram dispensadas as informações, por cuidar-se de
processo digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do
sistema E-SAJ.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, manifestou-se pela denegação da ordem (fls.101/106).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
O paciente está sendo processado perante o MM.
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Campinas, tendo sido denunciado
por infração ao art. 155, caput, c.c. o art. 14, II, e art. 61, II, j, todos do
Código Penal.
Segundo consta, o paciente tentou subtrair para si,
mediante destreza a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro da
gaveta do escritório localizado no estacionamento da Maternidade de
Campinas.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra
teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do writ.
Ocorre que o paciente é reincidente e possui maus
antecedentes em delitos patrimoniais. Além disso, encontrava-se, ainda,
em cumprimento de pena, quando do cometimento de novo delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282714-04.2020.8.26.0000 -Voto no 13.221
4
Desse modo, verifica-se que a decisão que decretou a
prisão preventiva se baseou em motivação concreta, não se verificando
violação aos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Nesse contexto, a revogação da prisão preventiva do
paciente configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar
perturbação social, não havendo garantia alguma de que, caso solto, não
voltará a delinquir.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio do livre convencimento motivado.
Presentes, portanto, os elementos autorizadores da
manutenção da custódia cautelar, não havendo teratologia ou ilegalidade a
ser sanada pela via do habeas corpus.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR